Tribunal: TJDFT
Processo: 0004298-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004298-56.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FRAGATA , COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 35042333, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS manifestou-se no sentido de inexistir interesse no julgamento do recurso, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 851.421/DF – Tema 817. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator